Tribunal: TJMT
Processo: 1030946-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030946-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (EMBARGANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMBARGADO:

BANCO
PLENO
S.A.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. ACÚMULO INDEVIDO ENTRE PRAZO DE TUTELA CAUTELAR E STAY PERIOD. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Grupo LFPEC, na qualidade de parte recorrente, contra acórdão que reconheceu extrapolação do prazo legal de suspensão das execuções (
stay

period
) no âmbito da recuperação judicial, ao somar o período de paralisação decorrente de medida cautelar antecedente. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro material na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a suspensão das execuções deferida em medida cautelar antecedente pode ser cumulada ao prazo previsto no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005 (
stay

period
);

(
ii
) se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à autonomia entre as ações;

(
iii
) se houve erro material na contagem do período total de suspensão das execuções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a soma indevida dos períodos de suspensão, afirmando que a medida cautelar e a recuperação
judicial tramitam sob conexão processual, com identidade de partes e pedidos correlatos, sendo inaplicável a tese de autonomia entre os feitos.

4. Não se verificam omissão, contradição ou erro material, porquanto o colegiado fundamentou que o § 3º do art. 20-B da LREF impõe a compensação entre a tutela cautelar e o
stay

period
, para evitar a extrapolação do prazo legal de 180 dias.

5. Os embargos configuram, na realidade, tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão, sem apontar vícios aptos à sua integração, sendo inadmissível a modificação do julgado por meio dessa via processual.

6. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão colegiada, devendo a parte interessada valer-se da via recursal própria para impugnação da tese jurídica adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O prazo de suspensão das execuções previsto no art. 6º, § 4º, da LREF não pode ser cumulativamente ampliado por medida cautelar antecedente, devendo o tempo de paralisação ser compensado nos termos do art. 20-B, § 3º, da mesma lei.

2. Embargos de declaração não constituem via idônea para rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; L. 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 20-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 12/08/2024,
DJe
15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Grupo LFPEC em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1030946-81.2025.8.11.0000, interposto pelo Banco
Voiter
.

Os embargantes
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS
apontaram os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria analisado:

Defende que a decisão colegiada incorreu em contradição ao afirmar que houve extrapolação ilegal do prazo de suspensão das execuções (
stay

period
), sem considerar que o processo cautelar anteriormente ajuizado tinha natureza autônoma em relação ao pedido de recuperação judicial.

Alega também omissão quanto ao argumento de que a LREF não exige compensação entre o prazo da cautelar e o da recuperação, especialmente quando não houver desídia.

Quanto ao erro material, aponta equívoco na contagem do período total de blindagem, o qual teria sido superestimado no acórdão.

Em sua resposta, o Banco
Voiter
sustenta que os embargos de declaração são incabíveis por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, argumentando que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão. Reforça a tese de que a prorrogação da suspensão das execuções ultrapassaria o limite legal previsto na LREF, defendendo a validade da decisão colegiada que deu provimento ao recurso para restabelecer os prazos legais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMBARGADO:
BANCO PLENO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão, contradição e erro material, sob o argumento de que o acórdão embargado teria deixado de considerar que a suspensão obtida na medida cautelar antecedente não se confunde com o prazo do
stay

period
na recuperação judicial, bem como teria havido equívoco na contagem do tempo total de blindagem e contradição entre as premissas adotadas e a conclusão proferida.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que a suspensão deferida no cautelar antecedente não poderia ser somada ao
stay

period
da recuperação judicial, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

"Ressalte-se que não há que se falar em processos distintos, pois, ao ingressar com o pedido de recuperação judicial, os próprios agravados distribuíram o feito por dependência à cautelar. Ademais, há identidade de partes."

"Ocorre que a decisão agravada concedeu nova paralisação das ações e execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Caso mantida, os Agravados serão beneficiados com um período total de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias de
stay

period
, extrapolando o limite legal. Isso porque o §3º do artigo 20-B da Lei 11.101/05 estabelece que o período de suspensão obtido em tutela cautelar deverá ser deduzido do prazo de suspensão da recuperação judicial."

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Portanto, se os embargantes desejam rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.
Dito isso, a irresignação do
Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material)

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,

REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025